Tribunal: TJBA
Processo: 8009986-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009986-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO BATISTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR. OMISSÃO EQUIVALENTE À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANO EVIDENCIADO À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. TRATAMENTO DE NATUREZA TERAPÊUTICA, NÃO ESTÉTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009986-50.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, ANTONIO PEDRO BATISTA NASCIMENTO, e como Agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.